Tribunal: TJMT
Processo: 1011467-15.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011467-15.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), JOSE ADELAR DAL PISSOL - CPF: 276.234.240-68 (PROCURADOR), RAIMUNDA ELSIRLEY OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 470.105.762-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — MEDICAMENTO —

AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VALOR BLOQUEADO
VIA
BACEN JUD
— CONTAS PRESTADAS NOS PRÓPRIOS AUTOS DA AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO

— POSSIBILIDADE
—
RECURSO PROVIDO.

Imperiosa é a prestação de contas, em ação cominatória em que foi determinado o bloqueio de valores para realizar o pagamento de aquisição de medicamento ante a urgência do caso e inércia do Estado, sendo cabível que a prestação de contas dos valores disponibilizados ao autor seja feita nos mesmos autos em que foi deferida a medida emergencial, em consonância com o princípio da economia processual.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a decisão (Id. 9618017) que, em cumprimento de sentença prolatada nos autos da
ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer (com pedido de tutela específica de urgência)
proposta por
Raimunda Elsirley Oliveira de Almeida
, rejeitou o pedido de restituição de valor bloqueado nos próprios autos.

Assegura que, após efetivado bloqueio de valores via Bacen Jud, estes
“não foram utilizados para a aquisição dos medicamentos, objeto da demanda, o qual foi confessado pelo marido da autora e recebedor dos valores, somando-se ao fato de que não fora realizada a devida prestação de contas dos valores levantado (sic), deveria o juízo tomar as devidas providências necessárias a fim de reaver os valores levantados do erário público, em homenagem ao controle e fiscalização das verbas públicas, mas não determinar ao ente público buscar o ressarcimento dos valores mediante ação própria, contrariando a orientação do Ministério Público
”. Ademais, cabível é a prestação de contas nos próprios autos da ação de obrigação de fazer, em observância ao princípio da economia processual.

A eficácia da decisão foi suspensa pelo então relator à época (Id. 10687475).

Contrarrazões (Id. 17694953).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Doutor Marcelo Ferra de Carvalho, opina pelo provimento do recurso (Id. 18684464).

É o relatório.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 06 de abril de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a decisão (Id. 9618017) que, em cumprimento de sentença prolatada nos autos da
ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer (com pedido de tutela específica de urgência)
proposta por
Raimunda Elsirley Oliveira de Almeida
, rejeitou o pedido de restituição de valor bloqueado nos próprios autos.

A agravante sustenta que a agravada ajuizou a ação de obrigação de fazer com o objetivo de obter o fornecimento do medicamento ENOXAPARINA 60mg/dia, que deveria ter sido utilizado durante sua gestação e 45 (quarenta e cinco) dias após o parto.

A ação foi julgada procedente e, após, veio a informação de que o ente municipal não estava realizando a determinação liminar, confirmada por sentença, não fornecendo o medicamento e pugnando pelo bloqueio do valor suficiente para a compra (R$8.430,57: oito mil, quatrocentos e trinta reais e cinquenta e sete centavos) diretamente dos cofres públicos.

Deferido o pedido, o bloqueio foi realizado pela Instituição bancária, que informou, inclusive, ter feito o bloqueio do valor em duplicidade, totalizando R$16.861,14 (dezesseis mil, oitocentos e sessenta e um reais e catorze centavos), depositados na conta do cônjuge da agravada, Sr. Odorico Reginaldo de Deus, conforme determinação judicial.

Ocorre que, consoante certidão de Id. 9615995, os valores levantados não foram utilizados para a compra do medicamento pleiteado, e após várias tentativas de localização e intimação infrutíferas da autora, sobreveio a decisão agravada:

“(...)
1.

Chamo o feito à ordem.

2.

Trata-se de Ação Cominatória para cumprimento de obrigação de fazer contra o Município de Cuiabá.

3.

Processo devidamente sentenciado em 22.01.2014 (fls. 48/50) e, conquanto não certificado, considerando as sucessivas manifestações das partes nos autos, já ocorreu o trânsito em julgado da decisão meritória.

4.

Contudo, após sucessivos bloqueios de verbas públicas, o Parquet manifestou-se pela rejeição das contas prestadas pela parte autora (fls. 171), razão pela qual foi-lhe determinado a restituição de R$ 16.861,14 (dezesseis mil oitocentos e sessenta e um reais e quatorze centavos) ao Erário.

5.

Manifestação da Defensoria Pública às fls. 177, informando, em síntese, a impossibilidade de contatar a parte beneficiada.

6.

Em que pese tal manifestação, a providência postulada, ainda que válida, se revela inviável e incompatível com a processualística da presente ação, sob pena de converter o processo já extinto em ação de cobrança.

7.

Logo, em razão disso, a parte ré deverá buscar amparo mediante a via ordinária própria.

8.

certifique-se o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos.

9.

intimem-se.

10.

dê-se ciência ao Ministério Público e à Controladoria-Geral do Estado.

11.

Não havendo provocação no prazo legal, arquive-se os autos, com as baixas de estilo.

12.

Cumpra-se.
(...). (Id. 9618017).

Pois bem.

A controvérsia resume-se acerca da possibilidade da realização da cobrança dos valores bloqueados e disponibilizados à autora na ação originária, decorrente de bloqueio judicial para aquisição de medicamentos que não se realizou, de modo que seja feito o ressarcimento dos valores levantados do erário.

É sabido que a prestação de contas é necessária para comprovar o valor bloqueado na conta do erário atinente à aquisição dos medicamentos pleiteados, o que pode acarretar prejuízo.

Sobre a necessidade de prestação de contas, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo tem decidido que:

“
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA QUE ACOLHEU O PEDIDO INICIAL E CONDENOU O REQUERIDO A PROVIDENCIAR CIRURGIA RENAL – DEVIDA ASSISTÊNCIA CONFORME INDICAÇÃO DO MÉDICO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO INCERTA, GENÉRICA E INDETERMINADA – NÃO CONFIGURAÇÃO – TRATAMENTO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E SITUAÇÃO DESCRITA NA INICIAL – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – MULTA COMINATÓRIA – AFASTAMENTO – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO NO CURSO DO PROCESSO –
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO VALOR BLOQUEADO – DEVER DA PARTE
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. Não se pode considerar incerta, indeterminada ou genérica a sentença decorrente de pedido específico (realização de cirurgia), integralmente acolhido por sentença proferida que, com acerto, ratificou o caráter absoluto do direito à saúde, ressalvando a observância da indicação médica que, no caso, corresponde à cirurgia requerida na inicial.

2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

3. Correta a decisão que determinou ao Estado que providenciasse o tratamento requerido, conforme recomendação médica, uma vez que a urgência e a gravidade do caso autorizam a medida, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.

4. Deve ser incluída na sentença a necessidade de prestação de contas do valor bloqueado nas contas do Estado de Mato Grosso para realização do procedimento cirúrgico.

5. Embora seja lícito ao magistrado aplicar multa cominatória em face da Fazenda Pública, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, esta somente será devida em caso de descumprimento da decisão judicial, de forma que, tendo sido comprovado o cumprimento da obrigação, há de se afastar a penalidade determinada pelo Juízo a quo.
(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação nº 0021987-35.2013.8.11.0041, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 18 de fevereiro de 2019).

“(...)
A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, responsabilidade solidária dos entes federados, sujeitos estes a figurar no polo passivo, em conjunto ou separadamente, por conseguinte, descabe falar em chamamento ao processo. (STF, RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015)”. Considerando que o §1º, do art. 536, do CPC, confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos, no caso da Fazenda Pública, embora necessário um meio de coercibilidade, deve sê-lo através de meio mais eficaz e efetivo, de modo que seja realmente assegurado o cumprimento da obrigação. Portanto, deve ser afastada a possibilidade de bloqueio das contas públicas.
A prestação de contas consiste em providência necessária para se assegurar o controle das finanças públicas, bem como evitar o desvirtuamento das inúmeras decisões de bloqueio nas contas do Estado e Municípios, e, quiçá inibir as intenções fraudulentas e escusas veladas nas ações cominatórias, e acobertadas pelo invocado direito à saúde
”. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Remessa Necessária 161141/2016, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 8 de maio de 2018).

Na hipótese, o bloqueio de verba pública foi, de fato, exceção, porquanto traduziu-se no meio admissível e eficaz para o cumprimento da obrigação de fazer, ante a compatibilidade da urgência da necessidade e a demora do obrigado.

Todavia, não houve a prestação de contas dos valores bloqueados, ainda, foi demonstrado nos autos que nem mesmo houve a necessidade ou compra do medicamento, e tal providência é necessária para assegurar o controle das finanças públicas, evitando-se o desvio de verbas provenientes de decisões judiciais de bloqueios de valores diretamente das contas dos Estados e Municípios, ainda, coibir ações com intenções fraudulentas e escusas sob a justificativa da urgência do direito à saúde.

À propósito, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso já constatou, preliminarmente, nas informações referentes às recomendações e determinações advindas de auditorias operacionais, atinentes à
“judicialização das ações e serviços de saúde”
:

“(...)
Por meio de levantamentos realizados em 2015 e 2016 para atender a solicitações do TJ/MT e do MPE/MT, foi avaliado que:

em 2015 – foram avaliados processos que somaram R$ 4,98 milhões, concluindo-se que R$ 3,34 milhões (67,07%) eram indevidos em razão do sobrepreço ou da não comprovação das despesas.

em 2016 – foram avaliados processos que somaram R$ 470,60 mil, concluindo-se que R$ 373,03 mil (79,27%) eram indevidos em razão do sobrepreço ou da não comprovação das despesas.
(...)”.

Deste modo, a restituição de valor bloqueado dos cofres públicos para custear medicamento, o qual foi utilizado para finalidade diversa, penso que,
é possível a sua efetivação nos próprios autos da ação de rito ordinário em que foi deferida a penhora
, visto que, “
A natureza do bem jurídico, tutelado por antecipação, ou sua irreversibilidade não impedem, por si sós, que a parte lesada em seu patrimônio possa pleitear a restituição. Aplicação da regra neminem laedere (a ninguém prejudicar) e da vedação ao enriquecimento sem causa
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1078011/SC, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de setembro de 2010).

Assim, o argumento de que o suposto desvio do dinheiro público, ou mau uso da verba deve ser verificado em processo próprio, não merece prosperar, porquanto a devolução dos valores nos próprios autos atende ao princípio da economia processual, facilitando o controle tanto pelas partes quanto pelo Juízo.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A NECESSITADO. BLOQUEIO DE VALORES. PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS PRÓPRIOS AUTOS. AÇÃO AUTÔNOMA. DESNECESSIDADE.
A prestação de contas dos valores bloqueados para aquisição de medicamentos deve ocorrer nos mesmos autos em que deferida a medida, providência que melhor atende à economia processual, facilitando o controle pelas partes e pelo juízo, desnecessária a propositura de ação autônoma, com procedimento distinto
. Precedentes do TJRGS. Agravo de instrumento provido liminarmente”.
(TJ/RS, Vigésima Segunda Câmara Cível, agravo de instrumento nº 70051300200, relator Desembargador Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgamento em 1º de outubro de 2012).

Em consequência, verificado que não houve a necessária prestação de contas relativa ao bloqueio e disponibilização do
valor correspondente a R$16.861,14 (dezesseis mil, oitocentos e sessenta e um reais e catorze centavos), depositados na conta do cônjuge da agravada, Sr. Odorico Reginaldo de Deus e, visando assegurar o controle das finanças públicas, o retorno dos autos à Primeira Instância para tal providência, nos mesmos autos, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar o retorno dos autos à Primeira Instância para a realização da devida prestação de contas relativa ao erário público bloqueado e disponibilizado à agravada para compra do medicamento pleiteado na ação originária, a realizar-se nos mesmos autos, sujeita às providências e penas cabíveis para ressarcimento do erário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021